Tribunal: TJDFT
Processo: 0022387-20.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0022387-20.2012.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: LESSIMEIRE PEREIRA CURADO, SILVIA ABADIA DE BRITO ALEXANDRE, CARLOS ALBERTO PEREIRA DE BRITO, LUIZ CARLOS PEREIRA DE BRITO, PAULO SERGIO PEREIRA DE BRITO, LUCIMEIRY PEREIRA CURADO, LUCIRENE PEREIRA DE BRITO, JANAINA PEREIRA CURADO COELHO, JUNIO CESAR PEREIRA CURADO, MARCOS ANDRE PEREIRA CURADO, JOSE PEREIRA DE BRITO, VITOR PEREIRA JORGE, GEOVANI PEREIRA DE BRITO, JUDITE PEREIRA XAVIER, ANTONIA PEREIRA DE FRANCA, ADEMILSON GOMES MARIANO, CRISTINA PEREIRA DO PRADO, EDSON PEREIRA DO PRADO, TEREZINHA APARECIDA RODRIGUES XAVIER, DENISE PEREIRA DIAS, GILMAR PEREIRA DO PRADO, CRISTIANE PEREIRA DO PRADO, JEFERSON SILVA PEREIRA, FERNANDO E SILVA DO PRADO, IVANI PEREIRA DO PRADO BORGES, JURACI RODRIGUES XAVIER, THALIA CRISTINA PEREIRA DO PRADO, RENATO PEREIRA DUARTE, ROBERTO PEREIRA DUARTE, JACKSON PEREIRA DUARTE, ROBSON PEREIRA DUARTE, MARIA JOSE DO NASCIMENTO GONCALVES, EMERSON PEREIRA DUARTE, DANIEL PERSEGUINI DE BRITO, ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, DIACUI DE OLIVEIRA PERSEGHINI, CINTIA BRITO DA SILVA, SERGIO LUIZ PEREIRA BRITO, LIDIANE PEREIRA BRITO, IRACI PEREIRA CURADO, DEISIELE MACIEL, DAIANE MACIEL, V. P. J., JACI RODRIGUES XAVIER, ESPÓLIO DE FRANCISCO GOMES XAVIER, ESPÓLIO DE RITA PEREIRA DE BRITO, ESPÓLIO DE MARIA DAS DORES BRITO REPRESENTANTE LEGAL: LESSIMEIRE PEREIRA CURADO, FRANCISCA PEREIRA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DUPLO EFEITO. ARTIGOS 1.012 E 1.013 DO CPC. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ARTIGOS 659 A 663 DO CPC. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. LAVRATURA DO FORMAL E EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DE QUITAÇÃO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. INTIMAÇÃO DO FISCO PARA LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO DO IMPOSTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida em ação de inventário, sob o rito de arrolamento sumário, que homologou a partilha e determinou a intimação da Fazenda Pública. 2. Nos moldes dos artigos 1.012 e 1.013 do CPC, a apelação terá, em regra, os efeitos devolutivo e suspensivo. É certo que o Diploma Processual aponta determinadas situações nas quais a sentença goza de efeitos imediatos, a partir da sua publicação (art. 1.012, §1o, CPC). Todavia, no caso dos autos, a matéria não se enquadra em qualquer das referidas hipóteses. 3. Aplicam-se as disposições acerca do arrolamento sumário, contidas nos artigos 659 a 663, ambos do Código de Processo Civil, quando as partes são maiores e capazes e há consenso na partilha. Esse procedimento se diferencia do comum por ser mais simplificado, consagrando, dessa forma, a efetividade do processo. 4. O §2o do art. 659 do CPC dispõe que “transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662.” 5. Já o caput do art. 662 do CPC, em virtude do procedimento mais célere no arrolamento sumário, dispõe que “no arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” O § 2o do mesmo dispositivo, por sua vez, prevê que “o imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros.” 6. A Corte Superior firmou seu entendimento no sentido de que, não obstante a previsão do art. 662 do CPC quanto à impossibilidade de se discutir, no bojo do arrolamento sumário, questões relativas ao lançamento, pagamento ou quitação do tributo de transmissão causa mortis, deve-se observar o comando inserto no art. 192 do Código Tributário Nacional, segundo o qual “nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas”. 7. Desse modo, no arrolamento sumário, como é o caso dos autos, deverá o julgador exigir a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas, a fim de possibilitar a expedição dos respectivos títulos de transferência de domínio após o trânsito em julgado, independentemente do pagamento do imposto de transmissão. 8. O CPC de 1973 exigia a prova do pagamento de todos os tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas como condição para homologação da partilha, aí incluído o ITCMD, assim como para a ultimação do processo e expedição dos respectivos formais de partilha e alvarás. No entanto, o CPC de 2015 desvinculou o encerramento do arrolamento sumário à quitação dos tributos gerados pela transmissão propriamente dita, possibilitando a expedição dos respectivos formais de partilha logo após o trânsito em julgado da sentença homologatória, cabendo à Fazenda Pública, posteriormente, proceder ao lançamento e à cobrança do ITCMD pela via administrativa. 9. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 192 do CTN, 31 da Lei 6.830/80, 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de prévia comprovação de regularidade fiscal relativa ao ITCMD, e a outros tributos eventualmente devidos pelo espólio, como condição para o encerramento do procedimento de arrolamento sumário. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repisa as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, depreendo que o recurso especial não merece prosperar no tocante à aventada contrariedade aos artigos 192 do CTN, 31 da Lei 6.830/80, 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do CPC, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, quando da apreciação do REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074), sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu que “no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN” (Relatora Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 28/10/2022). Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno dessa matéria e que a turma julgadora decidiu em conformidade com o paradigma, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC. O recurso extraordinário, de igual sorte, não logra êxito lastreado na suposta afronta ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no inconformismo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo STF, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. A propósito, confira-se: “Na espécie, constata-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria relativa à exigência, ou não, do pagamento do ITCD como pressuposto à expedição do formal de partilha à luz da legislação infraconstitucional pertinente (CPC e CTN). Desse modo, a discussão revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido da inadmissão do recurso extraordinário que, a pretexto de ofensa a princípios constitucionais, pretende a exegese de legislação infraconstitucional, por exigir juízo prévio de legalidade, configurando, assim, hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal” (RE 1264455, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 30/4/2020). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida pelo Min. LUIZ FUX no ARE 1363122/DF, DJe 2/2/2022. III – Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031